Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-15.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001788-15.2017.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes ELISETE
ARAÚJO BRANDÃO, e LETÍCIA PASSETO DE MIRANDA, é apelado NILSON
VALENTIM DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara da Comarca de Caieiras
Apelação n. 1001788-15.2017.8.26.0106
Apelantes: Elisete Araújo Brandão e outra
Apelado: Nilson Valentim da Rocha
Voto n. 20.068
DIREITO DE VIZINHANÇA. Queda parcial de
muro. Demanda indenizatória. Questão eminentemente técnica. Prova pericial
conclusiva. Laudo adotado. Sentença mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 202/206, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz
da 2a Vara da Comarca de Caieiras, Daniel Nakao Maibashi, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “para: i)
condenar a ré Elisete Araújo Brandão a pagar ao autor, a título de
indenização por danos materiais, o valor de R$ 6.333,34, atualizado
monetariamente pelos índices da Tabela Pratica do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de
mora, de 1% ao mês, a contar de sua citação; e ii) condenar a ré
Letícia Passeto de Miranda a pagar ao autor, a título de indenização
por
danos
materiais,
o
valor
de
R$
6.333,34,
atualizado
monetariamente pelos índices da Tabela Pratica do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de
mora, de 1% ao mês, a contar de sua citação. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais, além dos honorários dos próprios advogados, que
fixo por equidade em R$ 800,00, observada a inexigibilidade
decorrente da gratuidade da justiça”.
Segundo a corré Elisete, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque seu imóvel não é contíguo e não tem
responsabilidade pelo ocorrido, bem como porque os danos sofridos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
autor decorrem da má construção do muro por ele.
Segundo a corré Letícia, a sentença merece ser
anulada, preliminarmente, por conter julgamento 'citra petita', pois não
analisada a impugnação ao laudo pericial de fls. 186/188, bem como por
cerceamento de defesa, por não ter sido o perito intimado a prestar
esclarecimentos. No mérito, defende que a sentença deve ser reformada,
em síntese, porque há excludente de responsabilidade por força maior,
inexistindo dolo ou culpa que lhe seja imputável.
Recursos
tempestivos,
isentos
de
preparo
(gratuidade da justiça
fls. 115/117) e respondidos (fls. 221/227 e
243/249).
Esse é o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Em primeiro lugar, rejeito a preliminar de
nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição ou congruência
(julgamento “infra petita” ou “citra petita”). Ao contrário do que sustenta
a coapelante Letícia, a sua impugnação ao laudo pericial foi sim apreciada,
mesmo que de forma sucinta, em decisão interlocutória anterior (fls. 190).
E ainda que assim não fosse, eventual omissão da sentença pode ser sanada,
se o caso, em segundo grau de jurisdição, sem que seja possível falar em
“error in procedendo” apto a anular o ato judicial. Trata-se de
consequência do efeito devolutivo natural dos recursos e, especialmente
para o recurso de apelação, de imposição da lei (artigo 1.013, § 3o, inciso II,
do Código de Processo Civil).
Em segundo lugar, rejeito a preliminar de
cerceamento de defesa. Como é cediço, destinatário da prova é o juiz e a
finalidade dela é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil
brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão
racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo Civil.
No caso em tela, há nos autos todos os elementos necessários ao
julgamento da lide, não sendo pertinente a produção de nenhuma outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prova, muito menos de esclarecimentos de um perito engenheiro civil quanto
a questões jurídicas e não de engenharia. Como se verá a seguir, o conjunto
probatório dos autos é mais que suficiente para permitir cognição ampla a
respeito dos fatos ocorridos, sendo o bastante para permitir a aplicação da
norma adequada à espécie.
Em terceiro e último lugar, no mérito, melhor
sorte não socorre as apelantes. O juízo de primeiro grau, sem dúvidas, deu
solução adequada ao caso.
Quanto ao ponto central das irresignações, assim
constou da sentença: “cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade
das partes pelos danos causados no imóvel do autor. Nesse passo, o
laudo pericial concluiu que os problemas de infiltração e os danos
narrados na inicial são consequência de falhas na construção do autor
somadas às falhas nas construções das rés. De acordo com a perícia
produzida, as três edificações não possuem adequado sistema de
drenagem e impermeabilização, o que contribuiu para o dano. Nesse
sentido, o perito foi claro ao afirmar que '(i) A topografia do local
(declive acentuado) contribuiu para que as águas pluviais sejam
direcionadas para o imóvel do Requerente (ii) A realização de obras nos
imóveis das Correqueridas tais como muro, canaletas, sistemas de
captação de águas pluviais, direcionamento destas até o ponto de coleta
da concessionária seriam capazes de evitar que estas contribuíssem
para a ruína do muro e os prejuízos do Requerente (iii) Houve
negligência do Autor, pois parte das infiltrações e acúmulo das águas
pluviais junto ao seu muro são provenientes do tipo de construção da
sua própria edificação (iv) A queda parcial do muro do Requerente e os
consequentes prejuízos são de responsabilidade concorrente das partes,
em percentual de 60% para o Autor, 20% para a Correquerida Letícia e
20% para a Correquerida Elisete'. Assim, há nexo causal entre a
conduta das rés e parte do dano experimentado pelo autor” [grifei] (fls.
203/204).
Pois bem.
O cerne da demanda em questão repousa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
basicamente, sobre a responsabilidade civil pela queda parcial do muro no
imóvel do apelado. Enquanto o apelado imputa tal queda integralmente às
apeladas, as apeladas, por sua vez, imputam-na integralmente ao próprio
apelado ou às forças da natureza. Em apertada síntese, é com base nisso
que as partes formulam suas pretensões e defesas.
A questão, como se vê, é eminentemente técnica e
a única forma de solucioná-la com justiça é com o auxílio de um perito de
confiança do juízo, naturalmente isento e imparcial. A prova pericial, aqui, é
o fiel da balança.
No caso concreto, essa prova foi feita e muito
bem feita. A sentença foi fundamentada, basicamente, nas precisas
conclusões do perito judicial. E a solução não poderia ser diferente!
De fato, o perito judicial foi absolutamente
expresso, claro e inequívoco ao concluir, após vistoria técnica, que “a queda
parcial do muro do Requerente e os conseqüentes prejuízos são de
responsabilidade concorrente das partes, em percentual de 60% para o
Autor, 20% para a Correquerida Letícia e 20% para Correquerida
Elisete, uma vez que: - O Requerente deixou de executar muro de
contenção adequado e sistema de drenagem vertical e profundo; - As
Correqueridas deixaram de executar sistema de captação e
direcionamento das águas pluviais adequados dos seus respectivos
imóveis, para o ponto de coleta da concessionária” [grifei] (fls. 179/180).
Como se vê, o perito não apontou nenhum evento
de força maior como causa do desabamento de parte do muro, indicando
com todas as letras que houve concorrência de causas entre as condutas
omissivas do apelado e de cada uma das apelantes individualmente
consideradas, quantificando-as. A impugnação da coapelante Letícia a fls.
186/188, aliás, não contém absolutamente nenhuma questão de engenharia,
sendo naturalmente incapaz de afastar as conclusões essencialmente
técnicas tiradas pelo perito de confiança do juízo.
Ademais, vale lembrar que, ao contrário do que
parece entender a coapelante Elisete, “o termo 'vizinhança'” empregado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
no Livro III, Título III, Capítulo V da Parte Especial do Código Civil “não
se limita a imóveis confinantes ou contíguos; vai além. A vizinhança se
estende até onde se propagam as interferências prejudiciais entre
imóveis” (Francisco Eduardo Loureiro, 'in' Cezar Peluso [coord.], “Código
civil comentado: doutrina e jurisprudência”, 12a edição, Barueri, Manole,
2018, p. 1.228).
Posto isso, nego provimento aos recursos. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte
apelada para R$ 1.000,00, observada tanto a forma de arbitramento
adotada na sentença e não especificamente impugnada quanto a gratuidade
concedida às partes.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica